Tribunal: STF
Processo: Inq 4987
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO CONTRA AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMUNICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS DEFERIDAS NA PETIÇÃO EM APENSO. LEVANTAMENTO DO SIGILO. SÚMULA 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À AUTORIDADE POLICIAL. 

Relatório
1. Inquérito instaurado neste Supremo Tribunal Federal em 29.1.2025, em desfavor de Eduardo Ovídio Borges Velloso Vianna, deputado federal, e outros.

Apura-se neste processo alegada prática de crimes contra a Administração Pública, que teriam sido praticados no processo de contratação da empresa Moon Club RB pelo Município de Sena Madureira/AC, com recursos advindos de emenda orçamentária de autoria do parlamentar.

2. Em 4.8.2025, na Petição n. 14.255, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, representou por medidas cautelares de busca e apreensão, sequestro de bens, afastamento de sigilo bancário, fiscal e telemático, e outras cautelares diversas da prisão (e-doc. 2, PET n. 14.255). 
3. Em 7.1.2026, após manifestação do Vice-Procurador-Geral da República, Doutor Hindenburgo Chateaubriand Filho, deferi parcialmente as medidas requeridas pela autoridade policial (e-doc. 18, PET n. 14.255). 

4. Em decisões de 14 e 28.1.2026, após manifestação do Procurador-Geral da República, Doutor Paulo Gonet Branco, deferi os pedidos de busca pessoal e de afastamento dos sigilos telemático e telefônico dos investigados (e-docs. 66 e 83, PET n. 14.255).   

5. Em 29.1.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, apresentou relatório de cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumpridos na manhã do mesmo dia nos municípios de Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC, Brasília/DF e Barra do Garças/MT (e-doc. 120, PET n. 14.255).

Anexou os autos circunstanciados elaborados pelos agentes públicos em campo, com a descrição dos objetos e equipamentos apreendidos e de suas respectivas localizações (e-docs. 121 a 140, PET n. 14.255). 

6. Em 30.1.2026, determinei o levantamento do sigilo da Petição n. 14.255 e a remessa dos autos à autoridade policial, para análise dos elementos apreendidos e apresentação de relatório final correspondente, nos seguintes termos:
“11. A Constituição da República impõe a publicidade dos atos processuais, ainda que eventualmente possam, quando for o caso, se limitar às partes e a seus advogados, o que se dá apenas em circunstâncias excepcionais, nos termos da lei, como dispõe o inc. IX do art. 93. 
A Constituição da República ‘não privilegia o sigilo, nem permite que este se transforme em praxis governamental, sob pena de grave ofensa ao princípio democrático, pois, consoante adverte Norberto Bobbio, em lição magistral sobre o tema (‘O Futuro da Democracia’, 1986, Paz e Terra), não há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível reservado ao mistério’ (PSV n. 1/DF, trecho do voto do Ministro Celso de Mello, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 9.2.2009, fl. 55).
No caso em análise, com a notícia de cumprimento das diligências cautelares pela autoridade policial, não há razão para manutenção do sigilo anteriormente imposto, devendo-se prestigiar o interesse público à informação. 
12. Pelo exposto, determino o levantamento do sigilo deste processo, com as ressalvas do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
Com o levantamento do sigilo, defiro o acesso a todos os investigados, por advogados regularmente constituídos no processo, na forma da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para apensamento ao Inquérito n. 4.987. 
Remetam-se os autos à autoridade policial, para análise dos elementos apreendidos e apresentação de relatório final correspondente, pelo prazo máximo de sessenta dias, nos termos do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 
Qualquer novo pleito de prorrogação neste inquérito deverá vir com justificativa e explicação das razões de não se ter obtido o resultado final buscado no prazo deferido. Ciência à Procuradoria-Geral da República” (e-doc. 143, PET n. 14.255). 

7. Em 2.2.2026, o Doutor Gabriel Koff da Costa, delegado de Polícia Federal, encaminhou os autos deste inquérito para cumprimento da determinação de apensamento à Petição n. 14.255, cumprida, na mesma data, pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal (fls. 320 e 326). 

Examinada a matéria posta a apreciação, DECIDO.

8. A determinação do levantamento do sigilo na Petição n. 14.255, com as ressalvas do § 2º do art. 230-C do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, aplica-se a este inquérito, pelos mesmos fundamentos.   

Com o levantamento do sigilo, defiro o acesso a todos os investigados, por advogados regularmente constituídos no processo, na forma da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 

À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para providenciar a digitalização deste processo.

Cumprida esta determinação, remetam-se os autos deste inquérito à autoridade policial, nos termos da decisão proferida na Petição n. 14.255 (e-doc. 143). 

Ciência à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2026

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora